Tribunal: TJDFT
Processo: 0730399-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730399-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA APELADO: FOX BROKER HPC DISTRIBUICAO LTDA, CIDICLEY ROSA GARCEZ REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL CICERO DE SOUZA GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 69612888) interposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, movida pelo ora Apelante em desfavor do FOX BROKER HPC DISTRIBUIÇÃO LTDA, DANIEL CÍCERO DE SOUSA GONÇALVES e CIDICLEY ROSA GARCEZ, julgou procedente o pedido inicial para condenar os Réus a pagarem, de forma solidária, à autora R$ 56.304,04, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 15 de agosto de 2022 e acrescidos de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir de 05 de setembro de 2024. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que: (i) ao contrário do que restou consignado na sentença, a mora iniciou-se a partir do inadimplemento da 5a parcela; (ii) a sentença merece parcial reforma por força do art. 397 do Código Civil; (iii) na cédula de crédito bancária de id no 133254087, consta obrigação positiva, líquida e termo quanto ao vencimento, de modo que tanto a correção monetária, como os juros de mora e contratual, devem ser aplicados desde a data do vencimento do título (vencimento antecipado), que se deu em 11/06/2018 e não nos termos em que restou definido pela r. sentença contrariada. Preparo recolhido (ID 69612890). Contrarrazões dos Apelados FOX BROKER e DANIEL CÍCERO (ID 69612892), representados pela Curadoria Especial. É o relatório. Analisando os autos, verifico que, na origem, o Réu CIDICLEY ROSA GARCEZ foi devidamente citado (ID 69612855), no entanto, não constituiu advogado ou apresentou defesa, tendo sido decretada a sua revelia na sentença ora impugnada. No entanto, verifico que o referido Réu não foi intimado para oferecer contrarrazões ao recurso ora interposto. Ante o exposto, intime-se o Réu CIDICLEY ROSA GARCEZ no endereço constante no ID 69612855, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1o do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025 14:10:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador